Tribunal: TJDFT
Processo: 0755838-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada.
2. O fato relevante. O embargante alega que há obscuridade na fixação da condenação em honorários advocatícios, pois houve o arbitramento em 10% sobre o valor da causa, cuja quantia entende ser irrisória, requerendo que seja fixado por equidade os honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise de obscuridade que justifique a retratação do acórdão proferido acerca da fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão, ou erro material.
5. No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado corretamente tomou como base para a incidência de honorários o valor da causa. No entanto, para a resolução do caso em análise, e à luz dos postulados que regem os Juizados Especiais, mostra-se adequada e suficiente a fixação da verba em 20% (vinte por cento) do valor da causa, o qual não se trata de quantia irrisória que autorize o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Ademais, a causa não demandou trabalho extraordinário do advogado que justificasse a fixação da verba sucumbencial no valor pretendido.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §8o.